Tribunal: STF
Processo: HC 182261
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 563.499, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de Willian Vitor Fortunato Romão, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do HC n. 2003529- 95.2020.8.26.0000. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa mínimos, como incurso na conduta delitiva descrita no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, mantendo sua prisão preventiva (fls. 39-47). 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: 
    "HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE REFORMA DA R. SENTENÇA. APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O habeas corpus não pode ser manejado para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Precedentes. 2. Inadmissibilidade da concessão da ordem de ofício, até porque as questões postas demandam análise que foge aos estreitos limites do remédio heroico. 3. Não conhecimento, por inadequação deste remédio para a dedução e apreciação de tais pleitos. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 4. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Paciente preso cautelarmente durante a tramitação do processo penal. Superveniência de condenação criminal, pela qual impostas as penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 250 dias-multa mínimos, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Réu que guardava, para a entrega ao consumo de terceiro, um total de 8 porções de maconha com peso de 202,97g. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. Persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, agora reforçados pelo julgamento de mérito proferido após regular instrução penal e amplo contraditório. 6. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 7. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 8. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem" (fl. 61) 
    Dai o presente writ, onde o impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, bem como na ausência de detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, em razão de não mais subsistirem os motivos ensejadores da prisão cautelar. No mérito, pugna pela fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena e, em razão do período de prisão do paciente, que seja aplicado a detração do § 2º do art. 382 do CPP, fixando o regime aberto. Por fim, que seja revogada a prisão preventiva. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    A análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, até mesmo porque as alegações contidas no bojo da inicial do mandamus demandam cognição exauriente do processo, possível tão somente após as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora e o oferecimento do parecer do Ministério Público Federal. 
    Denego, pois, a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade tida por coatora. 
    Após, vista dos autos ao d. Ministério Público Federal. 
    P. e I”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “202,97 gramas de maconha”. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento do direito à detração penal referente ao período da prisão cautelar o que lhe garantiria à aplicação do regime aberto.
    Narra que “o Paciente se encontra recluso desde sua prisão em flagrante – 07 de outubro de 2018, perfazendo um total de 01 (um) ano e 03 (três) meses e, mesmo sendo primário, de bons antecedentes e, ainda, pelo período de prisão cautelar, foi negado o direito de recorrer em liberdade, sem qualquer fundamentação concreta, contrariando o disposto no 59 da Lei nº 11.343/2006”.
    Aduz que “a condenação do Paciente perfaz um total de 02 anos e 06 meses em regime inicial semiaberto e, se encontra recluso a 01 ano e 05 meses, portanto ultrapassando os limites da razoabilidade e proporcionalidade no cumprimento da pena” (sic). 
    Pontua que seria “aplicável ao presente caso a detração penal, conforme artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, sendo que, foi fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena e, detraído o período da prisão cautelar (01 (um) ano e 03 (três) meses), era inteiramente possível a aplicação do regime aberto”.
    Argumenta que “o tráfico privilegiado não mais se equipara ao crime hediondo, sendo certo que para progressão de regime deve o Réu cumprir a fração de 1/6 da pena. Assim sendo, pelo período de prisão cautelar 01 (um) ano e 03 meses, se computada a fração de 1/6 da pena 2 anos e 06 meses, corresponde a 05 meses, o Paciente já era para estar usufruindo do regime aberto. Posto que se encontra recluso a 01 (um) ano e 05 meses”. 
    Pondera que “restando favoráveis as circunstâncias do artigo 59, aliado ao artigo 33, §2, alínea a e §3º, Código Penal, não se justifica a fixação do regime fechado”. 
    Considera que “como não há nenhuma motivação idônea a justificar estabelecimento mais gravoso, possível a aplicação do regime aberto é medida justa”. 
    Aponta que “que o Paciente se encontra recluso acerca de 01 ano, 03 meses, vislumbra-se ainda, que até a presente data não foi apresentado o respectivo recurso de apelação”(sic). 
    Prossegue sustentando a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Pugna pela superação do enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, para: 
    a) que seja reconhecido o regime aberto como inicial para cumprimento da pena. 
    b) Arbitrado o regime semiaberto, em razão do período de prisão do Paciente, que seja aplicado a detração do artigo 387, §2ª do CPP e, por consequência o cumprimento da pena seja dado em continuidade no regime aberto. 
    c) a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, bem como, aliado ao fato do período de prisão cautelar do Paciente, qual seja 01 anos e 05 meses, de uma reprimenda que corresponde a 02 anos e 06 meses, desrespeitando assim, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente